Tribunal: TJMT
Processo: 1011975-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011975-87.2021.8.11.0000- COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE(S): DR. AIRTON JACOB GONCALVES FILHO
PACIENTE(S): LECI VON GROLL
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LECI VON GROLL contra ato comissivo do Juízo 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, na ação penal (No 1000382-59.2021.8.11.0033), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, injúria racial e ameaça – art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/2006, arts. 306 e 309, ambos do CTB, arts. 140, § 3, e 147, ambos do CP – (ID 93383977).
O impetrante sustenta que a custódia da paciente, na cadeia pública feminina de Nortelândia, “é perigosa para a sua saúde física e mental, pois [...] é portadora de transtornos psiquiátricos e dependente química, lutando há cerca de 20 anos contra o vício em maconha, cocaína, pasta base, cigarro e bebida”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a custódia em prisão domiciliar (ID 93383977), com documentos (ID’s 93383978/ 93383981).
Relatos.
Em 1o.7.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, por entender que:
“O pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, neste momento, não comporta acolhimento. Isso porque, as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar são taxativas, senão vejamos: [...].
No presente caso, denota-se que a ré não se enquadra em nenhuma das hipóteses, logo incabível a medida.
A uma, porque o pedido está desacompanhado de laudo técnico apto a demonstrar que a ré está em estado de saúde física e mental extremamente debilitado por motivo de doença.
A duas, porque não há indícios mínimos capazes de dar suporte probatório às alegações de que a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia é perigosa para a saúde física e mental da indigitada, pois exposta a um ambiente insalubre, no qual pode haver disponibilidade de entorpecentes, nem de que a referida unidade prisional esteja em gravíssima superlotação, uma vez que pleito esta desacompanhado de documentos nesse sentido, ônus probatório do qual a defesa técnica não se desincumbiu.
Lado outro, revisando a necessidade da prisão preventiva, a teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, constato a indispensabilidade de sua manutenção, em razão da subsistência dos motivos que levaram este Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar dos denunciados.
Isso porque a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da denunciada lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a periculosidade da indiciada, a qual trafegava em alta velocidade em via pública, no município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, só parando após chocar-se contra um estabelecimento comercial, e, ao ser interceptada pela polícia militar, não conseguiu responder aos questionamentos formulados pela guarnição castrense, pois estava com sua capacidade psicomotora alterada, aparentemente, pela ingestão de bebidas alcoólica conjugada com o uso de entorpecente, já que, durante a abordagem policial foi localizado no interior do veículo que conduzia, um tablete de 455g de maconha e várias garrafas de cerveja.
Aliás, no curso do procedimento policial, a indigitada ainda proferiu injurias raciais, palavras de baixo calão e ameaçou o policial militar Guilherme Cardoso Junior, chamando-o de “preto, preto gordo e o xingou de filha da puta, vai tomar no cú” e “dizendo que não sabia com quem estava mexendo e que a família dela é poderosa”, elementos esses indicativos de crime de traficância e correlatos, bem como demonstrativos da indispensabilidade da segregação cautelar.
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, bem como que o tipo penal cuja prática é atribuída ao agente tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, a manutenção da decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.
3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar formulado por LECI VON GROLL SERVAT em Id. 58227509, porque ausentes os requisitos dispostos no art. 318 do Código de Processo Penal, e mantenho a decretação da prisão preventiva, porquanto ainda presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como necessários à decretação da prisão cautelar, devendo a acusada permanecer segregada preventivamente até decisão ulterior” (Luís Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 93383985).
Pois bem.
De fato, o impetrante juntou relatório médico, subscrito pelo Dr. Luiz Henrique Parolin Silva, CRM-MT 7409 [médico psiquiatra], o qual concluiu que a paciente é portadora de “transtorno por uso de múltiplas substancias – CID10 = F19: maconha, cocaína, álcool (em remissão inicial) e tabaco (grave); transtorno bipolar, tipo 1, episódio atual depressivo, no momento moderado, com características ansiosas – CID10 = F31.3; TOC, atualmente em remissão – CID 10 = F42 e Hipertensão Arterial Essencial – CID 10 = I10” (ID. 93383979).
Todavia, não está comprovado que a paciente esteja com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhida, não esteja prestando assistência médica em caso de necessidade, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física (STJ, RHC 130.344/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.10.2020; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 18.6.2020).
Assim sendo, não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações à autoridade coatora sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias, notadamente acerca das condições da unidade prisional.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO